Tribunal: TJBA
Processo: 8066772-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066772-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FLAVIO MORAES DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ANAILTON GOES DE JESUS

AGRAVADO: RELBER JUDSON NOGUEIRA CORREIA DA ROCHA e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL MACHADO NOGUEIRA SANTOS, MATHEUS SILVA SERAFIM

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARCIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRECLUSÃO. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISBAJUD. EXCESSO DE PENHORA. LIMITAÇÃO AO VALOR EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou o pedido de suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de concessão parcial da gratuidade da justiça, e determinou a penhora eletrônica via SISBAJUD sobre valores do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão parcial da gratuidade da justiça autoriza a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ou se a matéria se encontra preclusa; e (ii) estabelecer se a ordem de bloqueio eletrônico deve ser limitada ao valor efetivamente exequendo, correspondente ao percentual fixado no título executivo, diante da alegação de excesso de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça foi concedida de forma parcial, restrita à redução das custas iniciais, tendo a extensão do benefício e a exigibilidade dos honorários sido objeto de apreciação anterior, sem ressalva quanto à suspensão da verba sucumbencial.

4.

A rediscussão da suspensão da exigibilidade dos honorários encontra óbice na preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil, em razão de decisão anterior confirmada por acórdão já transitado quanto à matéria.

5.

A penhora eletrônica deve observar estritamente o valor indicado na execução, conforme dispõe o art. 854 do Código de Processo Civil, sendo vedado o bloqueio de quantia superior ao montante efetivamente exequendo.

6.

A utilização, no bloqueio SISBAJUD, do valor integral da causa, em vez do percentual de 10% fixado a título de honorários sucumbenciais, configura excesso de penhora, violando os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução.

7.

A correção do excesso de penhora constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, sendo adequada a retificação da ordem de constrição para evitar onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento nº 8031613-69.2022.8.05.0080
, oriundos do
MM. Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA
em que figuram como Agravante
FLAVIO MORAES DE CERQUEIRA
e como Agravados MATHEUS
SILVA SERAFIM e RAFAEL MACHADO NOGUEIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA